Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711978-38.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI FRANCIS ARAUJO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator